Tribunal: TJDFT
Processo: 0735708-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0735708-32.2022.8.07.0001 DECISÃO A autora/apelante faleceu (id 70240908), devendo ser sucedida pelo espólio, representado pelo administrador provisório (CCB 1.797; ac. 1.702.021, de minha relatoria) ou, se já houver inventário, pelo inventariante nomeado, outorgando-se procuração, em nome do espólio, ao advogado que vier a ser constituído. Caso não haja bens a inventariar, os herdeiros devem sucedê-la (id 70240896), outorgando-se procuração, em nome de cada um deles, ao advogado que vier a ser constituído. A habilitação do espólio ou dos herdeiros deverá ocorrer no prazo de dois meses, sob pena de não conhecimento do recurso, durante os quais fica suspenso o curso processual. Intimem-se os sucessores/filhos, mencionados no id. 70240908, com AR, no último endereço da falecida autora, acerca desta decisão. Após, aguarde-se na Secretaria o transcurso do prazo de suspensão. I. Brasília/DF, 23 de abril de 2025 Desembargador FERNANDO HABIBE Relator